Tribunal: TJES
Processo: 5022888-64.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022888-64.2024.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DENISE GIESTAS FERREIRA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5022888-64.2024.8.08.0024 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

IMPETRANTE: DENISE GIESTAS FERREIRA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE LIMINAR. INÉRCIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por DENISE GIESTAS FERREIRA contra decisão que indeferiu liminar no Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos necessários à concessão. A impetrante busca que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento
Evolocumabe (Rephata) 140mg
, alegando não ter condições financeiras para adquiri-lo, e que necessita do medicamento para o tratamento de doença arterial coronariana grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar no Mandado de Segurança;
(ii) se há omissão ou inércia por parte do Estado em relação ao fornecimento do medicamento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Conforme relatado pela autoridade coatora, não houve negativa formal do fornecimento do medicamento, uma vez que a impetrante não realizou a abertura do processo administrativo necessário para a análise de viabilidade da concessão do medicamento não padronizado pelo SUS.

As informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Saúde indicam que o procedimento para solicitação de medicamentos não padronizados requer a abertura de processo administrativo na Farmácia Cidadã Estadual, que ainda não foi realizado. Assim, não se configura omissão ou inércia estatal.

A douta Procuradoria de Justiça também manifestou-se pela inexistência de qualquer processo administrativo em nome da impetrante para o fornecimento do medicamento, ressaltando a falta de certeza e liquidez do direito necessário para a concessão da liminar.

Diante da ausência de inércia por parte do Estado e da não abertura de procedimento administrativo, a decisão de indeferimento da liminar deve ser mantida, não se verificando os requisitos para a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS depende da abertura de processo administrativo para análise de viabilidade pela autoridade competente. A falta de abertura desse procedimento impossibilita o reconhecimento de inércia estatal.

Não se configura o direito líquido e certo para a concessão de liminar quando não há processo administrativo instaurado para o fornecimento de medicamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5022888-64.2024.8.08.0024 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

IMPETRANTE: DENISE GIESTAS FERREIRA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de

Agravo Regimental no Mandado de Segurança impetrado por
DENISE GIESTAS FERREIRA
,
contra a decisão contida no id. 9777218 que indeferiu a liminar requerida, ante a ausência dos requisitos para sua concessão.

Requer a impetrante, via mandamental, seja determinado que o Estado do Espírito Santo através da Secretaria Estadual de Saúde lhe forneça o medicamento Evocolumbre (Rephata) 140mg.

Alega que possui doença arterial coronariana grave, revascularizada e com hipercolesterolemia familiar, necessitando de uso diário do medicamento acima referido, não dispondo de recursos financeiros para adquiri-los.

Nas razões recursais contida no id. 10141969, alega a necessidade de revisão da decisão que indeferiu a liminar pleiteada ao argumento de que a impetrante preenche os requisitos legais para sua concessão.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a decisão que indeferiu a medida liminar merece ser mantida, por hora, por seus próprios fundamentos.

Conforme asseverado na decisão atacada, ao analisar as informações prestadas pela autoridade coatora, restou demonstrado que não houve negativa por parte do poder público no fornecimento da medicação uma vez que as informações apontaram que não houve abertura de processo administrativo para análise da viabilidade do fornecimento do medicamento pretendido.

As informações apontaram ainda que a medicação pretendida pela impetrante não é padronizada pelo SUS, razão pela qual torna-se necessária a abertura de procedimento administrativo para sua eventual concessão.

Neste sentido, asseverou a Secretaria de Saúde, vejamos:

Caso o paciente não possa fazer uso dos medicamentos padronizados, poderá formalizar a abertura de processo administrativo na Farmácia Cidadã Estadual para medicamento não padronizado
e o mesmo será encaminhado para avaliação pela Comissão estadual de Farmacologia Terapêutica (CEFT) (...).

Assim, repito, não houve até o momento inércia ou omissão estatal levando-se em conta que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora não houve abertura do competente procedimento administrativo para o fornecimento dos medicamentos.

Ademais, em caráter excepcional e atendendo pedido ministerial determinei a intimação da requerente para juntada de documentos nos autos e após a regular intimação, a requerente, quando da interposição do recurso de agravo, utilizou laudo médico datado de 05 de março de 2021 (id. 10141972 005), ou seja, emitido aproximadamente 03 (três) anos antes do ingresso em juízo, ou seja, extemporâneos ao pleito.

As razões aqui externadas para a manutenção da decisão atacada não diferem daquelas apontadas pela douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, ao asseverar que
as informações apresentadas pela autoridade coatora (9685013) dão conta da inexistência do processo administrativo em nome da requerente, para o fornecimento do medicamento Evolocumabe 140mg/ml. Desta feita, diante da ausência de comprovação da liquidez e certeza necessárias para a concessão do pleito liminar do direito postulado, a r. decisão combatida é medida que se impõe ao presente momento processual.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.